Tribunal: TJES
Processo: 5017498-16.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017498-16.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
RECORRIDO: ELISANGELA PINTO COITINHO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE CONTRATO VÁLIDO, ASSINATURA POR SMS E BIOMETRIA, COM DEPÓSITO EM CONTA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE VÍCIO OU FRAUDE. IMPROCEDÊNCIA. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de declaração de inexistência de contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, restituição de valores e indenização por danos morais.
2. O Juizado reconheceu prescrição parcial, determinou cessação dos descontos, restituição simples e fixou indenização moral de R$3.000,00.
3. A instituição financeira recorreu, alegando regularidade contratual e postulando improcedência dos pedidos ou redução da indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o contrato de cartão de crédito consignado foi regularmente celebrado e se há vício capaz de ensejar declaração de inexistência da contratação, restituição de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação é de consumo, com aplicação do CDC e inversão do ônus da prova.
4. O banco apresentou contrato assinado eletronicamente pela autora, com registro de aceite por SMS enviado do número informado na inicial.
5. TEDs comprovam crédito dos valores na conta da autora, sem impugnação.
6. Biometria facial confirma saques. Não há indícios de fraude ou contratação diversa.
7. O produto (cartão consignado com RMC) é regulamentado e válido. Não configura ausência de contratação nem má-fé da instituição financeira.
8. Ausente ato ilícito, inexiste dever de indenizar ou de restituir valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e provido. Pedidos autorais julgados

improcedentes.

Tese de julgamento: “1. A comprovação de contratação de cartão de crédito consignado mediante assinatura eletrônica validada por SMS, biometria e depósito em conta do contratante afasta a alegação de inexistência de contratação. 2. Inexistindo fraude ou vício de consentimento, não há restituição nem indenização por dano moral.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5017498-16.2024.8.08.0024

RECORRENTE: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A

RECORRIDO: ELISANGELA PINTO COUTINHO

JUÍZA SENTENCIANTE: FABRICIA BERNARDI GONÇALVES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE CONTRATO VÁLIDO, ASSINATURA POR SMS E BIOMETRIA, COM DEPÓSITO EM CONTA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE VÍCIO OU FRAUDE. IMPROCEDÊNCIA. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de declaração de inexistência de contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, restituição de valores e indenização por danos morais.
2. O Juizado reconheceu prescrição parcial, determinou cessação dos descontos, restituição simples e fixou indenização moral de R$3.000,00.
3. A instituição financeira recorreu, alegando regularidade contratual e postulando improcedência dos pedidos ou redução da indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o contrato de cartão de crédito consignado foi regularmente celebrado e se há vício capaz de ensejar declaração de inexistência da contratação, restituição de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação é de consumo, com aplicação do CDC e inversão do ônus da prova.
4. O banco apresentou contrato assinado eletronicamente pela autora, com registro de aceite por SMS enviado do número informado na inicial.
5. TEDs comprovam crédito dos valores na conta da autora, sem impugnação.
6. Biometria facial confirma saques. Não há indícios de fraude ou contratação diversa.
7. O produto (cartão consignado com RMC) é regulamentado e válido. Não configura ausência de contratação nem má-fé da instituição financeira.
8. Ausente ato ilícito, inexiste dever de indenizar ou de restituir valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e provido. Pedidos autorais julgados

improcedentes.

Tese de julgamento: “1. A comprovação de contratação de cartão de crédito consignado mediante assinatura eletrônica validada por SMS, biometria e depósito em conta do contratante afasta a alegação de inexistência de contratação. 2. Inexistindo fraude ou vício de consentimento, não há restituição nem indenização por dano moral.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Conhecimento
ajuizada por
ELISANGELA PINTO COUTINHO
em face de
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A
., na qual a parte autora narra que procurou um representante do Banco PAN para contratação de um empréstimo, mas que, além desse, outros dois contratos teriam sido firmados junto à parte ré, sem que houvesse sua autorização. Alega não ter contratado qualquer empréstimo na modalidade consignada com a requerida. Requereu, ao final, a declaração de nulidade dos contratos, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais.

A parte ré apresentou contestação (ID 12567018).

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 12567033), nos seguintes termos:

Declaro a prescrição de parcelas anteriores a 10/10/2017. A data fixada levou em conta a existência de suspensão da prescrição entre o período de 12/06/2020 a 30/10/2020, devido a previsão legal contida do art. 3º da Lei 14.010/2020.

Declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no art. 487, I do CPC, julgando parcialmente PROCEDENTES os pedidos da petição inicial, da seguinte forma:

1 – Tendo em vista o depósito judicial do valor discutido nos autos pela parte Autora, e a parte Autora alegando não ter realizado as contratações, deve a parte Ré CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, visando o
status quo ante
, proceder com a restituição,
de forma simples
, todos os valores descontados de sua folha de pagamento por força do contrato em questão,
Proposta Nº:600316774, vinculados as CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 600316774-6 e Nº 600316775-3,
caso tenham ocorrido, com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação, calculados esses valores mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos realizados.

2 - Determino, ainda, a imediata expedição de ofício ao INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) para comunicar o teor da presente decisão e cessar os descontos em favor do Réu BANCO BMG SA, dos proventos da parte ELISANGELA PINTO COITINHO,
CPF o nº.
098.110.597-13, referente ao contrato de cartão de crédito mediante Reserva de Margem Consignada;

3 - Condeno o Requerido BANCO BMG SA a pagar a parte ELISANGELA PINTO COITINHO a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), referente à indenização por danos morais, com correção monetária e com juros legais a partir desta data.

4 - Após a atualização dos valores a serem restituídos e dos danos morais fixados, determino a compensação, no valor da condenação, do valor do empréstimo recebido pela parte Autora e depositado judicialmente no id. 43271087. E autorizo a emissão de alvará judicial eletrônico em nome da parte Autora para recebimento do valore depositado, devendo o cumprimento de sentença continuar com a diferença, caso exista.

A correção monetária deve ser conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo.

5 – Torno definitiva a liminar concedida no id. 42510242, já devidamente cumprida.

Foi proferida sentença integrativa nos seguintes termos (ID 12567187):

Em face do exposto, pela presente e visando suprir o referido erro material, conheço dos embargos de declaração e declaro a sentença para, mantidos todos os seus demais termos, para constar da seguinte forma os itens 02 e 03 do dispositivo da sentença id 56644029:

"2 - Determino, ainda, a imediata expedição de ofício ao INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) para comunicar o teor da presente decisão e cessar os descontos em favor da Ré CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, dos proventos da parte ELISANGELA PINTO COITINHO,
CPF o nº.
098.110.597-13, referente ao contrato de cartão de crédito mediante Reserva de Margem Consignada;

3 - Condeno a Requerida CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A a pagar a parte ELISANGELA PINTO COITINHO a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), referente à indenização por danos morais, com correção monetária e com juros legais a partir desta data."

Inconformada, a parte ré interpôs Recurso Inominado (ID 12567190), alegando preliminarmente a incompetência do Juizado diante da necessidade de perícia técnica. No mérito, defendeu a validade da contratação, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos. De forma subsidiária, pleiteou a redução do valor da indenização por danos morais e o afastamento da repetição do indébito.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 12567201), requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo devidamente comprovado (IDs 12567194 e 12567195).

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

De início,
afasto
a preliminar de incompetência do Juizado Especial. Como se sabe, a simples afirmação da necessidade de realizar prova complexa não afasta a competência do Juizado Especial. Ademais, no presente feito, a prova documental colacionada é suficiente para o julgamento da demanda, sendo desnecessária qualquer perícia ou prova de alta complexidade a ponto de afastar a competência dos juizados.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma
da sentença. Explico.

A controvérsia cinge-se à validade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), diante da alegação da autora de que não reconhece a contratação.

Cuida-se de típica relação de consumo, razão pela qual incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que tange à responsabilidade objetiva do fornecedor (arts. 12 e 14) e à inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII).

Contudo, ao contrário do decidido em primeiro grau, entendo que a parte ré logrou comprovar a regularidade da contratação.

Conforme documentos acostados aos autos (IDs 12567023 a 12567025), verifica-se que a contratação foi efetivada por meio de assinatura eletrônica (SMS) enviada do mesmo número de telefone informado pela autora na exordial - (27) 99532-9936. Ademais, há prova do efetivo crédito dos valores contratados na conta da autora (IDs 12567026 e 12567027), sem qualquer impugnação quanto à titularidade da conta ou à inexistência do depósito.

Verifica-se, ainda, que para cada saque foi exigida autenticação por biometria facial (IDs 12567028 e 12567029), reforçando a regularidade dos procedimentos.

Além disso, não houve devolução dos valores supostamente indevidos, circunstância que enfraquece a tese de ausência de contratação.

Cumpre destacar que o contrato impugnado identifica, de forma clara, a natureza de cartão de crédito consignado, com imagem destacada do cartão (ID 12567025), cláusulas específicas sobre o desconto mínimo em folha e exigência de pagamento complementar da fatura.

Portanto, não há nos autos elementos que indiquem vício de consentimento, fraude ou ausência de informação suficiente. A parte autora limita-se a negar genericamente a contratação, o que não se mostra suficiente para desconstituir a prova apresentada.

A jurisprudência tem reconhecido a validade da contratação de cartão de crédito com RMC, desde que haja clareza na contratação e regularidade na formalização do ajuste, como ocorre no presente caso.

Assim, reformo a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais
.

Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)